Tribunal: TJBA
Processo: 8013447-06.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013447-06.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAMBERG PAMPONET DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A PRELIMINAR AGITADA PELA EXEQUENTE, ORA AGRAVANTE, ACOLHENDO PEDIDO DA IMPUGNAÇÃO, DETERMINANDO A ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (PLANO VERÃO). PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PERTINENTES AO ALUDIDO INCIDENTE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8013447-06.2020.8.05.0000
, da Comarca desta Capital, em que figuram, como Agravante,
IVAMBERG PAMPONET DE ARAUJO
, e, como Agravado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

JA-02